Tribunal: TJDFT
Processo: 0721859-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. DESNECESSIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD JÁ REALIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação às diligências para localização de bens e direitos pertencentes ao devedor, não há limitação legal quanto ao número de pesquisas nos sistemas informatizados. Assim, a Jurisprudência assentou-se na possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, isto é, quando o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta.
2. A base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, a qual pretende ter acesso o credor, é a mesma utilizada pelo sistema SISBAJUD, o qual já foi objeto de consulta, conforme informações extraídas dos autos de origem, tornando desnecessária a reiteração da diligência requerida.
3. A realização de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI revela-se inútil e desnecessária à satisfação do débito, quando as pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD realizadas recentemente na origem não apontaram para indícios mínimos de existência de negócios jurídicos imobiliários celebrados pelo devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.